Tribunal: TJDFT
Processo: 0707603-46.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação. Estupro de vulnerável e Constrangimento a criança ou adolescente. Preliminares de ofensa ao princípio da paridade de armas e de nulidade da prova testemunhal. Rejeitadas. Palavra da vítima. Relevância. Amparo em outras provas. Autoria e materialidade demonstradas. Absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Continuidade delitiva. Fração ajustada. Dano moral. Valor da indenização adequado. Recurso da acusação desprovido. Recursos defensivos parcialmente providos.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença condenatória pelos crimes previstos no art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, do CP e art. 232 do ECA.
II. Questões em discussão
2. Discute-se, nestes autos: (i) a alegação de ofensa ao princípio da paridade de armas; (ii) a alegação de nulidade da prova testemunhal; (iii) a existência de lastro probatório suficiente para a condenação de ambos os réus; (iv) a fração adequada para a continuidade delitiva em relação ao crime de estupro de vulnerável.
III. Razões de decidir
3. A fase pré-processual é essencialmente investigativa e os poderes do Ministério Público são plenamente reconhecidos pela jurisprudência dos tribunais superiores. 3.1. A realização de diligências pelo MPDFT, a fim de garantir a adequada formação da opinio delicti, não ultrapassa a atribuição do órgão ministerial, sem afronta ao devido processo legal.
4. Prevalece no processo penal a compreensão de que o julgador pode atribuir a determinado elemento o valor que, mediante concreta fundamentação, entender cabível. Ausente a efetiva demonstração do prejuízo, não há como acolher o pedido de reconhecimento de nulidades (de natureza absoluta ou relativa), amparado em mera alegação.
5. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar ou contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito, podendo validamente lastrear decreto condenatório, sobretudo quando amparado em outras provas.
6. A jurisprudência admite a utilidade e a legitimidade dos testemunhos indiretos, cabendo ao julgador valorar a subjetividade presente em tais relatos à luz dos demais elementos produzidos nos autos.
7. Se demonstrado que as crianças foram colocadas, de forma intencional, diante de um conflito moral (mentir sobre os abusos sofridos), em relação ao qual não tinham maturidade para compreender ou lidar, está configurado o crime do art. 232 do ECA.
8. O fato de a vítima ser vulnerável em razão de sua tenra idade é inerente ao delito de estupro de vulnerável, não sendo apto para justificar a análise desfavorável da culpabilidade. Precedentes TJDFT.
9. Sem desconsiderar a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1202, não há como aplicar a fração máxima prevista no art. 71 do CP quando, mesmo diante da demonstração da pluralidade de condutas, os elementos carreados aos autos não autorizam conclusão segura acerca da prática de 7 ou mais eventos.
10. Não há parâmetros rígidos e apriorísticos para fixação da indenização mínima por danos morais, devendo ser considerados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas condições do ofensor, do ofendido e o bem jurídico lesado. Na espécie, não obstante a gravidade concreta dos crimes, a ausência de informações sobre a condição financeira do réu justifica a redução do valor mínimo estabelecido.
IV. Dispositivo
11. Apelos conhecidos. Recurso da acusação desprovido. Recursos de defesa parcialmente providos. Preliminares rejeitadas.
________
Dispositivos relevantes citados: art. 217-A, art. 226, II, do CP; art. 232 do ECA.

Jurisprudência relevante citada: STF. RE 593727, Relator(a): CEZAR PELUSO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 14/5/2015, Repercussão Geral - Mérito PUBLIC 8/9/2015. STJ. AgRg no AREsp n. 464.049/MG, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe de 10/8/2016. STJ. HC n. 838.301/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJEN de 23/12/2024. TJDFT. Acórdão 1874459, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, DJE: 20/6/2024. TJDFT. Acórdão 1975373, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, DJe: 17/03/2025. TJDFT. Acórdão 1991412, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, DJe: 05/05/2025.